Tribunal: TJDFT
Processo: 0032068-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0032068-09.2015.8.07.0001 APELANTE: ANDREA ALMEIDA ANDRADE, MARCELINO ANDRADE DE OLIVEIRA APELADO: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Tendo em vista a pretensão de efeitos modificativos da parte embargante, intimem-se os embargados para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, CPC. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator